Tribunal: TCU
Processo: 012.688/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 20189, realizada nas obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Bauru/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, inserida no âmbito do Fiscobras 2018, realizada nas obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Bauru-SP, intervenção contratada por meio do Contrato 7621/15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa da Sra. Nucimar Dolores Borro Paes e do Sr. Fábio Freire Lara; 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis e às unidades jurisdicionadas; e 9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno do TCU.